Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA DE TERCEIRO-EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ABUSO DE DIREITO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu Banco Bradesco contra sentença que julgou extinto o processo quanto à obrigação de fazer e parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a não promoverem ligações ou encaminharem mensagens ao autor, sob pena de multa, além de condená-los a pagarem ao autor a quantia de R$ 500,00, a título de reparação por danos morais.

2. Na origem, narrou o autor que possui a linha telefônica (61) 99340 3454 há pelo menos dez anos e que entre fevereiro e março de 2021 começou a receber diversas e incessantes ligações e mensagens de texto da 2o requerida, Advocacia Bellinati Perez, cobrando-lhe dívida que sua falecida mãe (DARCI BINICHESKI), ID Num. 29512470 - Pág. 1, teria deixado junto ao 1o requerido, Branco Bradesco S/A.

3. Afirmou que o Banco Bradesco, por ocasião do falecimento de sua genitora, foi avisado formalmente do ocorrido, com entrega da certidão de óbito na agência onde mantinha conta, com a quitação da fatura do cartão de crédito mediante recebimento de quantia relativa a seguro.

4. Em sua defesa, o réu pugnou pela legitimidade das cobranças, com fundamento no art. 1.997 do Código Civil (“a herança responde pelas dívidas do falecido e feita partilha, respondem os herdeiros”) e que, portanto, não era correto se falar em cobrança indevida.

5. Incontroverso o fato de que o réu realizou contatos para cobrança de dívida de terceiro (genitora do autor) para o terminal de telefone móvel do requerente (ID Num. 29512471 - Pág. 1 a ID Num. 29512489 - Pág. 1). Entretanto, não há prova da legitimidade da cobrança em si, porquanto ausente qualquer evidência de que o autor tivesse que suportá-la.

6. Lado outro, supondo que se tratasse de cobrança legítima, a qual, por si só, não seria capaz de afetar direitos da personalidade do devedor, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré de realizar excessivos contatos telefônicos cobrando dívida de forma perturbadora e inconveniente. Tal prática, como restou demonstrado neste processo, configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42 do CDC, e autoriza indenização por danos morais.

7. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.

8. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.

9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais ficados em R$ 500,00 na origem, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sem condenação em custas e honorários, dada a ausência de contrarrazões.